Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-92.2020.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-92.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 503.609.651-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA DE LIMA - CPF: 024.488.101-41 (VÍTIMA), JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA - CPF: 452.479.861-72 (ASSISTENTE), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (ASSISTENTE), BEATRIZ ALVES MEDEIROS - CPF: 067.262.601-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Cesar da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 1001659-92.2020.8.11.0018, que o condenou pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9°)

e violação de domicílio (CP, art. 150,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena de 4 meses de detenção em regime inicial aberto e o pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para a reparação dos danos morais causados pela infração (Id. 88076496).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o valor não foi discutido durante a fase instrutória. Além disso, requereu a isenção das custas processuais ante a hipossuficiência econômica do apelante (Id. 88076508).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 88076511).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 8903495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...)
Fato I – lesão corporal no âmbito da violência doméstica

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 23h30, em residência particular localizada Comunidade Julião, Chácara n. 36, Zona Rural, neste Município de Juara/MT, o denunciado
CARLOS CÉSAR DA SILVA
, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Juliana de Lima sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais.

Fato II – ameaça

Consta do caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço citadas acima, o denunciado
CARLOS CÉSAR DA SILVA
, no âmbito de violência doméstica e familiar e em posse de uma arma branca, ameaçou por gestos e palavras, causar mal injusto e grave a vítima Juliana de Lima, sua ex-companheira, consistente na morte.

Fato III – invasão de domicilio

Consta ainda dos autos que, na data de dia 15 de outubro de 2020, por volta das 07h00, em residência localizada Comunidade Julião, Chácara n. 36, Zona Rural, neste Município de Juara/MT, o denunciado
CARLOS CÉSAR DA SILVA
, consciente e voluntariamente, com emprego de violência, entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, em residência particular da vítima Juliana de Lima.

Fato IV – lesão corporal no âmbito da violência doméstica

Consta por fim do incluso Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço narradas no fato III, o denunciado CARLOS CÉSAR DA SILVA, no âmbito da violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, a vítima Juliana de Lima, causando-lhe lesões corporais.

Segundo apurado a vítima Juliana e o acusado
CARLOS
conviveram matrimonialmente pelo período aproximado de 7 (sete) anos, rompendo a união e estando separados de fato há aproximadamente três meses, sem que o denunciado concordasse com o fato e aceitasse o fim do relacionamento.

Relatou-se que no dia 14 de outubro de 2020, o denunciado foi até a residência da vítima Juliana, oportunidade na qual, em típica conduta de menosprezo à figura feminina, passou a proferir contra ela dizeres pejorativos, esbravejando que a ex companheira era “vagabunda, biscate e puta”. Logo após,
CARLOS
empurrou a ofendida contra a pia da cozinha, momento em que ela gritou por socorro e recebeu auxílio de seu filho Bruno e da testemunha Beatriz Alves Medeiros, que juntos conseguiram afastar o denunciado dela.

Entretanto,
CARLOS
pegou um canivete que estava em sua mochila e ameaçou a vítima de morte bradando “que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”, bem como que “iria matá-la porque ela não valia nada”. Consta que no intuito de se defender, a vítima segurou o canivete das mãos do acusado e ele puxou propositalmente o objeto, causando-lhe um corte no polegar de sua mão direita. Após, ele teria se cortado com o canivete que portava, culpando Juliana pelo fato e ameaçando ceifar sua própria vida, momento em que com o auxílio da testemunha Beatriz, a ofendida conseguiu desarmá-lo e o fato foi comunicado à Polícia Militar, tendo ele empreendido fuga do local.

Apurou-se, outrossim, que na manhã do dia seguinte, precisamente na data de 15 de outubro de 2020, o denunciado retornou ao local dos fatos e entrou clandestinamente na residência e quarto da vítima enquanto ela dormia, ocasião na qual vestindo apenas uma cueca, ele trancou a porta do cômodo.

Ato contínuo, ao avistar a vítima despertando e gritando por socorro,
CARLOS
investiu contra ela e tentou a esganar com as duas mãos. Consta que após travar luta corporal com o denunciado, fato que ocasionou lesões corporais no dorso da mão direita e nos dedos, além de lhe causar dor no tórax e braço direito e visível dificuldade de movimentação, a vítima conseguiu se desvencilhar dele, correr para fora da casa e solicitar o apoio da Polícia Militar, momento em que
CARLOS
se evadiu do local assim que percebeu o ato. (...)
” (Id. 88076454)
.

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de violência doméstica (art. 129 § 9o), por duas vezes, ameaça (art. 147,
caput
) e invasão de domicílio qualificada (art. 150, § 1o), todos do CP, em concurso material, com implicações da Lei n. 11.340/06.

Após a regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolvê-lo em relação ao delito de ameaça e condená-lo pela prática dos crimes de violência doméstica e invasão de domicílio, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e o pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para a reparação dos danos morais causados pela infração.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este Juízo
ad quem
, postulando a exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o valor não foi discutido durante a fase instrutória.

No entanto, no que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração em

favor das vítimas de violência doméstica, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.

1.675.874/MS
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621).

Na espécie, da leitura atenta da denúncia, constato que o
parquet
requereu expressamente a

“
fixação indenização mínima à vítima em razão dos danos materiais e morais sofridos, este no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”
(Id. 88076454).

De fato, em caso de danos materiais, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”
, este é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Aliás, ainda que a defesa sustente que o magistrado
a quo
não especificou quais prejuízos seriam reparados pela indenização fixada, é evidente que os valores se referem ao dano moral, sobretudo pela natureza dos fatos narrados na denúncia, que não traduzem qualquer prejuízo material à ofendida.

Ademais, conquanto o Ministério Público tenha requerido a reparação pelos danos materiais causados à ofendida, da análise dos autos, fica claro que o pedido constou equivocadamente, visto que não houve prejuízo material em decorrência da ação delitiva.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o prejuízo suportado pela vítima, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Por derradeiro, a defesa postulou a
exclusão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, considerando a sua condição de hipossuficiência econômica.

Contudo, da detida análise da sentença recorrida, visualizo que o Juízo
a quo
deixou de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais “
por ser hipossuficiente, na forma da lei
” (Id. 88076496).

Dessa forma, deixo de apreciar o pedido, já que não há interesse quanto à isenção das custas processuais.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021